Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO. BALANÇO. EXECUTADA. DESNECESSIDADE.
1. Na forma do artigo 866 do Código de Processo Civil, é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de outros bens penhoráveis.
2. É desnecessária para o deferimento do pedido de penhora do faturamento da empresa, tanto pela ausência de imposição legal quanto pela impossibilidade de cumprimento da obrigação decorrente do sigilo que os protege, a apresentação, pela parte exequente, dos livros contábeis da parte executada, que deverão, na forma do artigo 866, § 2°, do Código de Processo Civil, estar disponíveis ao administrador-depositário nomeado pelo juiz.
3. Recurso conhecido e provido.